Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700353-70.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL DESPACHO RODRIGO DE MELLO TOSCANO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a decisão agravada padece de omissão. Sustenta que a matéria está prequestionada. Afirma que houve afronta direta à Constituição Federal. Aduz ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003